Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716498-45.2020.8.07.0007 RECORRENTE: EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A RECORRIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. DESCARGA ELÉTRICA QUE CAUSOU LESÕES FÍSICAS À DEMANDANTE E A MORTE DO SEU FILHO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. Concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por descarga elétrica provinda da ruptura de cabo de alta tensão da linha de transmissão, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dos artigos 43 e 927 do Código Civil e dos artigos 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. II. O risco é inerente ao serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica e por isso a ruptura do cabo de energia de alta tensão que provocou a descarga elétrica, ainda que proveniente de eventos climáticos, não pode ser reputada fortuito externo hábil a isentá-la da responsabilidade civil. III. A morte do filho e a lesão física sofrida afetam profundamente a higidez psíquica da pessoa que também vivenciou o trágico acidente, atributo da personalidade cuja violação traduz dano moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto nos artigos 12, 186, 927, 944 e 948 do Código Civil. IV. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 80.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado. V. No campo da responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem a partir da citação, conforme prescreve o artigo 405 do Código Civil. VI. Apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que devem ser reconhecidas as excludentes de responsabilidade civil, quais sejam, caso fortuito e/ou força maior, e que seja afastada a condenação aos danos morais pleiteados pela ora recorrida; c) artigos 14, 17 e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 37, § 6o, da Constituição Federal, porquanto entende que a excludente de responsabilidade teria o condão de afastar a responsabilidade objetiva também à luz da norma protetiva do direito do consumidor; e d) artigo 186 e 944, ambos do CC, com vistas à redução do quantum indenizatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 393, 927 e 944, todos do CC uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A danificação da casa da Autora, a morte do seu filho e as lesões físicas sofridas foram provocadas pela descarga elétrica de um cabo de energia de alta tensão que se desprendeu da linha de transmissão, fato que não se qualifica como caso fortuito ou de força maior apto a excluir a responsabilidade civil da Ré (...). Não se demonstrou culpa exclusiva ou concorrente das vítimas. E, ainda que houvesse prova de que a Autora ou seu filho foram atingidos pela descarga elétrica quando tentavam apagar o fogo ou proteger os familiares, isso não configuraria culpa exclusiva ou concorrente, na medida em que sequer tinham ciência da causa do acidente. Conclui-se, assim, pela responsabilidade civil da Ré (...). Levando em consideração, de um lado, que a Ré é concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica e que o acidente resultou de fortuito interno, ou seja, ela não incorreu em dolo ou culpa, e, de outro, que a Autora vivenciou situação trágica que resultou em lesões físicas e na morte do seu filho, a importância R$ 80.000,00, tal como estipulada na r. sentença, compensa adequadamente o dano moral sofrido e não degenera em enriquecimento ilícito” (ID 48200423). Assim, para rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 14, 17 e 22, todos do CDC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o especial não pode transitar quanto à suposta ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027